Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718158-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO PORTO DE LIMA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA SCRN 716 BLOCO H ENTRADA 22 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIDOS. ART. 435, CPC. ASSEMBLEIA REGULAR. SEM NULIDADE. APELO IMPROVIDO. Sinopse fática: "O cerne da controvérsia é definir a legalidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18/02/2020 (ID 65563024)". 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de assembleia geral, que julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença. Colaciona documentos para comprovar o adimplemento de suas obrigações condominiais. 2. Dos documentos novos. 2.1. Consoante o disposto no art. 435 do CPC, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior de referida documentação não se fez possível por ter sido conhecida, acessível ou disponível posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo. 2.2. Os documentos, supostamente referentes à quitação de suas obrigações condominiais e que não foram elencados no transcurso da demanda, antes da prolação da sentença, encontram-se preclusos, uma vez que já estavam em poder do apelante e de fácil acesso. 3. Do mérito. 3.1. Os fundamentos elencados para nulidade da reunião não se mostram juridicamente aptos a romper a soberania assemblear. 3.2. A irresignação do apelante demonstra-se desproporcional ao caso, visto que sequer evidenciou qualquer decisão da assembleia que tenha causado prejuízo ao condomínio ou a si mesmo. 3.3. Embora seja evidente a existência de desavenças e acirradas disputas entre os condôminos, não constatada a manifesta ilegalidade da AGE impugnada, prevalece a deliberação soberana, haja vista que constitui decisão interna corporis, não passível de intervenção pelo Poder Judiciário. 3.4. Nesse sentido julgou este Tribunal de Justiça: “As deliberações tomadas em Assembleia de moradores realizadas pelo Condomínio são soberanas e ostentam força de lei entre os integrantes do condomínio edilício ou de fato, e a todos obrigam e, enquanto não anuladas em ação adequada são plenamente válidas. (...) (07302281520188070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 08/07/2019). 4. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, bem como 1.335 do Código Civil, sustentando que a documentação do condomínio recorrido fora juntada de modo intempestivo, após a oferta da contestação, razão pela qual não pode ser considerada como prova do inadimplemento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 434 e 435, ambos do CPC, bem como 1.335 do CC. Isso porque o recorrente afirma que os documentos juntados pelo recorrido não poderiam ter sido considerados como prova. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua, inclusive no item 2 de sua ementa, que “Os documentos, supostamente referentes à quitação de suas obrigações condominiais e que não foram elencados no transcurso da demanda, antes da prolação da sentença, encontram-se preclusos, uma vez que já estavam em poder do apelante e de fácil acesso.” (g.n.). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não devem ser apreciados os documentos juntados aos autos nessa fase recursal. Considerando que eles não interferirão na conclusão da controvérsia, desnecessário seu desentranhamento.” (ID 26150701 – g.n.) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009